Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-21.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO - PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.